Tribunal: TJDFT
Processo: 0001604-11.2016.8.07.0019
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROVA. AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA.
Em crimes patrimoniais, como no roubo, a palavra da vítima assume especial relevo e é idônea para embasar o decreto condenatório, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, em especial pela confissão espontânea.
O prejuízo patrimonial experimentado pela vítima é consequência natural dos crimes patrimoniais, não ensejando exasperação da pena, salvo quando o dano é de grande monta.
Para aumentar a pena-base, aplica-se, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime.
Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), incidindo mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é possível a utilização de uma delas na primeira fase, a fim de exasperar a pena-base, utilizando-se de outra na terceira fase, a título de causa de aumento de pena.
Diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, correta a redução da pena na fração de 1/6, na segunda fase da dosimetria da pena.
Recursos parcialmente providos para reduzir as penas.